Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-32.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Na espécie, restando comprovada que a apelante se dedica a atividades criminosas, em especial o comércio malsão, não preenche, ela, os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008037-32.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LYANDRA SOBRAL DE ABREU - CPF: 062.276.171-48 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA DE LIMA SOBRAL - CPF: 025.318.271-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARTINS VIANA - CPF: 512.615.539-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), VALQUIRIA APARECIDA DE LIMA SOBRAL - CPF: 025.318.271-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO
DE DROGAS.

CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
A
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no
art.
33,
§ 4o
,
da Lei n. 11.343/06
, mormente levando-se em consideração as circunstâncias
da
sua
prisão
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar
sua
condenação
,

principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Na espécie,
rest
ando
comprovada que a apelante se dedica a atividades criminosas, em especial o comércio malsão,
não preenche
, ela,
os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lyandra
Sobral de Abreu
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
00
8
03
7-3
2.20
22
.8.11.00
06
, pelo Juízo da
4
a Vara
Criminal
da Comarca
Cáceres
/
MT, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
à pena de
6
(
seis)
ano
s
de
reclusão
,

a ser cumprida
em regime
inicial
semi
aberto
; bem como ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante,
nas razões vistas
no ID
1
91374834
, postula
a
sua absolvição com
base
no art. 386, V
,
do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
1
91374834
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
200976154
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
1
91374688
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 08h50min, em via pública, qual seja, Rua do Direito, Bairro Lobo, neste Município de Cáceres/MT,
LYANDRA SOBRAL DE ABREU e VALQUIRIA APARECIDA DE LIMA SOBRAL, vulgo “VAL”
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, trouxeram consigo ou transportaram, para fins de traficância, 2
2 (vinte e dois) tabletes
, de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha, totalizando 14.540g (quatorze mil quinhentos e quarenta gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pela Rua do Direito, observou um veículo Renault Logan, Placa AYR-5E30, cor prata, estacionado, azo em que um indivíduo estava próximo à janela do automóvel aparentemente pegando algo ilícito.

Ato contínuo, ao perceber a presença da viatura policial, o indivíduo empreendeu fuga, razão pela qual foi realizada abordagem nos demais ocupantes do veículo.

Infere-se que dentro do veículo havia duas mulheres, sendo a denunciada
LYANDRA
e sua mãe
VALQUIRIA
, bem como o motorista de aplicativo
Luis
Martins Viana.

Abstrai-se que durante busca veicular, foi localizada uma bolsa vermelha na posse das denunciadas contendo 22 (vinte e dois) tabletes de maconha.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes das indiciadas, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

[....

A existência material do crime relatado na denúncia encontra
suporte
nos seguintes documentos:
L
audo
P
ericial n.
3.14.2022.88106-01
(ID
1
91374679
);
auto de prisão em flagrante delito (ID
19
1371683
), boletim de ocorrência
(ID
1
91371684
)
;

termo
d
e apreensão (ID
191371688
);

A
uto
P
reliminar
de
C
onstatação n.
400.2.04.2022.008661-01
(ID
1
91374659
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à
apelante, apesar de
el
a

sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença

condenatóri
a
, na medida em
que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
del
a
.

Com efeito
,

infere-se
destes
autos que
a
apelante
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, negou a prática do comércio malsão, afirmando que
não
tinha
conhecimento do conteúdo da mala e que estava no carro
,
pois iria buscar sua filha na casa de uma amiga.

Entretanto, os policiais militares ouvidos em juízo
informaram
que
avistaram um indivíduo já conhecido da guarnição policial na janela de um veículo,
aparentando estar pegando algo ilícito
.

D
essa forma,
quando tentaram abordá-lo
,
o indivíduo
saiu correndo pulando os muros no fundo de uma residência,
tomando rumo desconhecido.
Ainda
segundo as testemunhas
,
ao abordar
em
o veículo
no qual estavam
o
motorista de aplicativo
Luis
Martins Viana e as passageiras

Lyandra
Sobral de Abreu
e
Vaquíria
Aparecida de Lima Sobral
, foi localizad
a
uma bolsa no banco traseiro,
que
continha 22 (vinte e dois) tabletes de
substância análoga a maconha.

A propósito, eis
no ponto que interessa, a transcrição parcial do depoimento dos policiais militares
Cleber de Souza Ferreira e Jan Carlos
Ca
r
margo
Peixoto
,
em
fase judicial
:

[...]

“(...) Estávamos em patrulhamento quando a gente
avistou um cidadão já conhecido da guarnição policial na janela de um veículo aparentando estar pegando algo ilícito
. Diante dessa fundada suspeita foi tentado a abordagem e esse
indivíduo ele evadiu, saiu pulando os muros, no fundo de uma residência
. A gente fez a abordagem do veículo, chamamos as demais guarnições, fizemos o cerco.
No veículo foi localizado uma bolsa contendo 22 peças de substância análoga a maconha
. Diante da situação foi dada voz de prisão as duas suspeitas. O cidadão que estava conduzindo o veículo alegou ser Uber e que não teria conhecimento dos materiais ilícitos que estavam sendo conduzidos no veículo. (...) De imediato o que aconteceu, a gente dividiu o motorista e segurou o Uber, a abordagem do carro, eu tentei fazer o acompanhamento a pé do cidadão que correu, cidadão já conhecido pela equipe policial. Ele pulou o muro dos fundos e eu não consegui mais realizar esse acompanhamento. Quando eu voltei a gente realizou a busca no veículo. Não me recordo qual era a posição das duas no veículo
porque no primeiro momento quem fez a abordagem no veículo foi o soldado PM Peixoto. (...).”

[...]

“(...) Promotor de Justiça: Consta aqui que
a bolsa com a droga estava no banco traseiro
, o senhor se lembra dessa situação?

Cleber:
Sim, banco traseiro, sim senhor
.

Defensor Público: Essa bolsa estava sobre o banco? Em cima do banco? Testemunha:
Sobre o banco, sim
. (...).”
[...]
(
Trechos do d
epoimento do policial
militar Cleber de Souza Ferreira

extraídos da sentença condenatória vista no ID
191374818)

Destacamos

[...] “(...) Nós estávamos em rondas e no bairro Jardim Universitário
avistamos um homem retirando algo do carro que parecia ser droga, parecia ser algum invólucro
, alguma coisa. Nesse momento
realizamos a abordagem, o homem correu e depois foi verificado que dentro
do veículo tinha esses entorpecentes com elas aí, em uma bolsa. (...) Promotor de Justiça: Consta que a droga estava em cima do banco traseiro nessa bolsa, o senhor se recorda dessa situação? Jean: Sim. (...).” [...]
(
Trechos do d
epoimento do policial militar Jean Carlos
Carmargo
Peixoto

extraído
s

d
a sentença condenatória vista no ID 191374818
)
Destacamos

Como se sabe
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás,
em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, julgado em 1.
3
.2023 e publicado no DJE de 3.
3.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime
à
apelante, daí por que as alegações
daqueles
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada

por esta
.

Por sua vez
, a apelante, em seu depoimento perante
a
autoridade
judic
iária
, afirm
ou
que
havia deixado sua filha de dois anos na casa de uma amiga e sua mãe
a
chamou para buscá-la. Ao entrar no veículo d
o motorista de aplicativo de

nome
Lui
s
Martins Vi
ana,
sentou-se no banco de trás e
somente
descobriu
que havia
bolsa
quando
a
Polícia Militar
abordou o veícul
o
;

alegando, não ter
conhecimento da bolsa
com entorpecente
no carro, haja vista que estava embaixo do ban
co.

No entanto, o motorista do veículo,
Luis
Martins Viana, durante seu depoimento em fase judicial, afirma que a bolsa ficou no banco traseiro com a apelante
.

Logo
, a afirmação da apelante
de
que não
tinha
conhecimento da bolsa se mostra inverídica,
porque
tanto pelo motorista do veículo quanto
os
policiais militares
afirmarem,
em juízo
,
que
ela
estava sentada ao lado da bolsa no banco traseiro
do
carro
.

Por outro lado
,
ficou
claro que a acusação se desincumbiu do ônus de
provar a traficância exercida pela apelante, ao contrário dela, que alegou em juízo estar indo buscar sua filha, todavia, não conseguiu demonstrar
esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade d
a droga
apreendida
, impõe-se concluir que não há elementos
de convicção
para proceder a absolvição almejada neste recurso
,
devendo, pois,
ser mantida a
condenação
da apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Por outro viés, no
que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, requerida pela apelante, para fazer jus à referida causa redutora de pena,
o
condenad
o
deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primári
o(a)
, ostentar bons antec
edentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que c
ometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Rememorando os fatos
,
pode ser afirmado que
, durante patrulhamento, policiais militares avistaram um indivíduo na janela de um veículo pegando algo de aparência ilícita, ocasião em que o identificaram como sendo Nelson Duarte de Melo, conhecido pelos agentes públicos como membro da facção
“
Comando Vermelho
”
, informação

que
foi
consta
ta
da pelo perfil de indivíduo
vist
o
no
[ID 191374655],
e
pelos

termos de reconhecimento fotográficos
que estão
nos
IDs
191374656 e 191374657.

Sendo a
ssim,
analisando
as
circunstâncias do crime, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado
, a
apelante
poderia
ser considerada como

“mula do tráfico”
, pessoa co
ntratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar transporte de entorpecentes. Essas pessoas, geralmente, não são proprietárias da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecime
nto profundo sobre as atividades da organização crimino
sa subjacente limitando-se a transport
á-las
para
um determinado destino.

Contudo, nestes autos,
existe prova
d
a
realização de outra viage
m
pela apelante,
circunstância
que afasta
sua
atuação

como
simples

“mula do tráfico”
,
posto
que
ela
não
agia
de forma e
sporádica e eventual,
uma vez que se
utiliza
va
do transporte reiterado de drogas como meio de vida.

Nesse sentido,
vê-se no ID 191374800
que a apelante foi condenada
por pela
prática do crime de tráfico de drogas em
outra unidade federativa, ou seja,
Mato Grosso do Sul,
em
um cenário quase semelhante
ao que se vê na presente
ação
.
Isso,
porque se e
xtrai
do édito condenatório
, prolatado pelo juízo sul-mato-grossense
,
que
Lyandra
, em companhia de
uma
terceira pessoa,
no mês de março de 2021,
pela promessa de
receberem
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), transportariam
, por meio de um carro de aplicativo,
duas malas de viagem
com

38,04kg (trinta e oito quilo
s
e quarenta gramas) de maconha para o Estado de Goiás
, impondo-se asseverar, ademais, que
na
quela
sentença,
foi
concedid
o

a ela
o
benefício
previst
o
no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, ao comparar
os dois
crimes cometidos pela apelante,
no
intervalo
de menos
um ano e meio,
observa-se as seguintes similaridades: (i) quantidade de maconha é elevada e (
ii
)
modus operandi
utilizado
é o mesmo
,
chamar um motorista de aplicativo para
fazer
uma corrida, transportando o entorpecente em uma mala e ir acompanhada de
outr
a

mulher,
no caso

d
estes autos
,
sua m
ãe,
que
, aliás,
assumiu inteiramente a autoria.

Sendo assim,
diante do pequeno
intervalo
de tempo

existente entre
dois
crimes
e da

grande
quantidade de entorpecente confiada à
apelante
,
pode-se
concluir
que
ela
não
é uma

“mula do tráfico”
, mas
sim
alguém de confian
ça da
facção

“
Comando Vermelho
”
,
ou
mesmo
integrante d
e uma
associação responsável pelo transporte
de
entorpecentes
, motivo pelo qual,
n
ão atende
a
todos
os
requisitos
do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, especialmente, no que concerne
a sua
não dedicação à atividade criminosa
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lyandra
Sobral de Abreu
, mantendo in
alterad
a

a sentença
condenatóri
a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024